Tribunal: TJBA
Processo: 0764611-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0764611-44.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CARLOS ALBERTO COELHO DA SILVA SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDADA NA PRESUNÇÃO DE INATIVIDADE DA EMPRESA (ART. 234 DO CTRMS). FUNDAMENTO AFASTADO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento na presunção de inatividade da empresa (art. 234 do CTRMS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar a correção do fundamento da sentença que presumiu a inatividade da empresa; e (ii) verificar a possibilidade de manter a extinção do feito por fundamento diverso, qual seja, a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da execução, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR O fundamento da sentença, que presumiu a inatividade da empresa com base no art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, não se sustenta, uma vez que a existência de pagamentos de parcelamento em 2012 afasta a presunção de inatividade contínua. A extinção do feito, contudo, deve ser mantida por fundamento diverso. O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu o parâmetro nacional de R$ 10.000,00, sendo que, no caso concreto, o valor da execução na data do ajuizamento (R$ 6.588,54) é inferior a este limite, justificando a extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, mantendo-se o resultado da sentença de extinção por novos fundamentos. Tese de julgamento: Afastado o fundamento da sentença que presumiu a inatividade da empresa, é legítima a manutenção da extinção da execução fiscal por fundamento diverso, qual seja, a ausência de interesse de agir, quando o crédito é inferior a R$ 10.000,00 e inexistem medidas executivas eficazes, em observância ao princípio da eficiência administrativa (Tema 1.184/STF e Resolução CNJ nº 547/2024). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 234. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-BA, Agravo Interno em Apelação Cível n. 0756336-72.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 24/01/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 0764611-44.2016.8.05.0001, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelado CARLOS ALBERTO COELHO DA SILVA SALVADOR – ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA